Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício do substituído processualmente JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANÇA (ID 12184414). Ao ID 16760875, o patrono do exequente requereu a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto: Determino a expedição do devido precatório em favor de JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANÇA com a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. A fim de evitar tumulto processual, os itens “b” “c” da petição de ID 16760875 serão apreciadoa posteriormente. I. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador